Tribunal: TCU
Processo: 030.777/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao exercício financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de prestação de contas ordinárias relativo ao exercício de 2018 da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva, em face da inobservância dos comandados contidos no art. 5o, §8o, da Lei 12.618/2012, c/c o art. 13 do Decreto 9.144/2017, para fins de cumprimento do disposto no art. 37, inciso XI, da CF/1988, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: Ricardo Pena Pinheiro, CPF XXX.884.046-XX; Cícero Rafael Barros Dias, CPF XXX.731.263-XX; Marcelo de Siqueira Freitas, CPF XXX.055.601-XX; Manuel Augusto Alves Silve, CPF XXX.887.241-XX; Daniel Pulino, CPF 167.837.128/93; José Henrique de Oliveira Varanda, CPF XXX.640.771-XX; Ivan Jorge Bechara Filho, CPF XXX.303.038-XX; Patrícia Vieira da Costa, CPF 167.796.768/45; Joaquim Ignácio Alves de Vasconcellos e Lima, CPF XXX.122.956-XX, Gustavo Campos Ottoni, CPF XXX.544.601-XX; André Nunes, CPF XXX.311.689-XX; Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, CPF XXX.512.311-XX; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha, CPF XXX.308.794-XX; José Pinheiro de Miranda, CPF XXX.029.698-XX; Tiago Nunes de Freitas Dahdah, CPF XXX.755.521-XX; Cleiton dos Santos Araujo, CPF XXX.631.201-XX; Roberto Machado Trindade, CPF XXX.533.531-XX; Augusto Akira Chiba, CPF XXX.375.348-XX; Thiago Feran Freitas Araújo, CPF XXX.058.891-XX; 9.2. determinar à Funpresp-Exe, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU e art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, imediatamente após findo o mandato dos atuais diretores, em 28/6/2021, passe a observar o disposto no art. 13 do Decreto 9.144/2017 e exclua do cálculo do teto remuneratório constitucional, para fins de pagamento de pessoal, apenas as verbas taxativamente ali elencadas, computando todas as outras, de forma cumulativa e em conjunto, para fins dessa apuração, em atenção ao comando do art. 5o, § 8o, da Lei 12.618/2012, para fins de cumprimento do art. 37, inciso XI, da CF/1988; 9.3 notificar a Funpresp-Exe, a Controladoria Geral da União - CGU e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc da presente decisão; 9.4. arquivar o presente processo.